Tribunal: STF
Processo: RHC 86468
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO. O
   habeas corpus, a pressupor ilegalidade a repercutir no direito de
   ir e vir do cidadão, não é o meio próprio a lograr-se efeito
   suspensivo relativamente a recurso de natureza extraordinária,
   que, por previsão legal, não o tem.
        RECURSO - PRONÚNCIA -
   EFICÁCIA SUSPENSIVA - INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 584 DO
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O § 2º do artigo 584 do Código de
   Processo Penal, a revelar a eficácia suspensiva do recurso da
   pronúncia, diz respeito à impugnação direta, não alcançando a que
   se faça mediante recurso de natureza extraordinária - sabidamente
   desprovido, por força de lei, da citada eficácia.